Tribunal: TJSP
Processo: 0001115-83.2015.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001115-83.2015.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante
LEANDRO APARECIDO RAMALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a 07 (sete) meses de
detenção, e em consequência, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão
punitiva, declara-se extinta a punibilidade de Leandro Aparecido Ramalho, com
fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI, e 110, parágrafo 1o,
todos do Código Penal., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-83.2015.8.26.0696 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0001115-83.2015.8.26.0696.
Apelante: Leandro Aparecido Ramalho.
Apelado: Ministério Público.
Comarca de Ouroeste.
Voto no 40.659 – Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 240/245 acrescenta-se
que o Juízo da Comarca de Ouroeste condenou Leandro Aparecido Ramalho a cumprir pena de 01
(um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção (no regime aberto), substituída por
prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena detentiva, por
infração ao artigo 306, do CTB.
Inconformado, o réu recorre em busca de absolvição, alegando que
não foi comprovado o comprometimento da capacidade psicomotora. Questiona o crime de perigo
abstrato, falando na necessidade da real possibilidade de ofensa ao bem jurídico protegido.
Subsidiariamente pretende a redução da pena, porque a majoração não foi fundamentada a
contento, e porque não há prova do risco de vida com o acidente.
Contrarrazoado o recurso, com preliminar de não conhecimento
porque as razões estariam intempestivas, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do artigo
306, “caput”, da Lei no 9.503/97, porque no dia 27 de dezembro de 2014, por volta das 17:00
horas, no cruzamento das Ruas Antônio Raposo e Martins de Sá, Centro, em Ouroeste, conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
De acordo com a denúncia, após ter ingerido bebida alcoólica, o
Apelante conduzia o veículo VW/Gol, azul, placas CIJ-2113/Ouroeste, pela Rua Antônio Raposo,
quando, desrespeitando a sinalização de pare existente no local, colidiu contra a lateral do veículo
GM/Corsa Wind, cor prata, placas DFX-4674/Ouroeste, que trafegava pela Rua Martins de Sá,
conduzido por Jorge José Sirino. Realizado exame de dosagem alcoólica com o sangue do
Apelante, constatou-se a presença de álcool etílico na concentração de 1,1g/L.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-83.2015.8.26.0696 -Voto no
3
A preliminar não se sustenta e deve ser afastada.
É que a rigor o Apelante não foi corretamente intimado da
sentença recorrida, pois a despeito da revelia, deveria ter sido tentada a intimação pessoal da
sentença. E o efeito da revelia – não intimação para os demais atos
processuais – não se estende à sentença. Assim, não deveria ter
sido determinada a intimação por edital do Apelante, sem antes tentar sua localização pessoal
(artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal).
Ademais, apresentado o recurso no prazo legal, a não apresentação
das razões recursais no prazo constitui mera irregularidade.
Conhecido o recurso, passo à análise do mérito.
A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de
ocorrência (fls. 06/09) e no exame toxicológico (fls. 25).
A autoria também é certa.
O Apelante permaneceu calado na fase extrajudicial e não
compareceu em juízo para ser interrogado, apesar de devidamente intimado (fls. 227), razão pela
qual foi decretada a revelia (fls. 238).
O policial militar Claudinei Penachioni esclareceu em juízo que o
Apelante alegou não ter notado a existência da placa de “pare”, admitindo que avançou e acabou
colidindo com outro veículo. No mais, confirmou os sinais de embriaguez: voz pastosa, hálito
etílico e desequilíbrio. Acrescentou que no momento o réu se negou a fazer o teste do etilômetro,
mas na delegacia foi colhido sangue. Por fim, disse não se recordar se o réu admitiu a ingestão de
bebida alcoólica.
Com relação à comprovação da afetação da capacidade
psicomotora, a legislação especial deixa claro que o delito se caracteriza quando o agente
apresentar “concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue” (artigo
306, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro).
Neste sentido a lição de Roberto Delmanto e outros, ao comentar
que o parágrafo 1o, do artigo 306, da lei especial, estabeleceu “dois critérios distintos para se
constatar (verificar) a alteração da capacidade psicomotora do motorista: a) concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool no sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
(0,34 mg/L segundo o Contran); b) sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora”. E que a referência a tal quantidade de álcool “passou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-83.2015.8.26.0696 -Voto no
4
uma das fontes de prova, segundo a qual a embriaguez poderá ser provada, presumindo o
Legislador que essa quantidade de álcool efetivamente gera a alteração da capacidade psicomotora
exigida pelo ‘caput’, colocando em risco a incolumidade das pessoas, sejam os próprios
passageiros, sejam terceiros. Essa presunção legal, de que a partir de certa quantidade de álcool há
o comprometimento da capacidade psicomotora necessária para a segura condução de veículo,
encontra fundamento em estudos médicos amplamente reconhecidos a diversos países” (“Leis
Penais Especiais Comentadas”, 2a ed., São Paulo, Saraiva, 2014, p. 476/477 – grifos da
reprodução).
O Supremo Tribunal Federal já permeou a questão ao analisar a
tese de abolitio criminis do referido dispositivo, consignando que a quantidade de álcool é uma das
formas de constatação do crime: “(...) a alteração
realizada pela Lei n. 12.760/2012 no artigo 306 do Código de
Trânsito não tornou atípica a conduta praticada pelo Agravante. O fato praticado pelo qual foi
condenado o Agravante continua proibido, uma vez que o legislador foi expresso ao consignar no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta de dirigir embriagado e as formas de
constatação da embriaguez, não sendo caso de ‘abolitio criminis’ (...)” (ARE no 807.562 AgR,
Min. Cármen Lúcia, 2a T., DJe 13/6/2014).
Também o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “A nova
redação do tipo legal, ao se referir à condução de veículo automotor por pessoa com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, manteve a criminalização da conduta
daquele que pratica o fato com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro
de sangue, nos termos do § 1o, I, do art. 306 da Lei n. 9.503/1997. Precedentes” (REsp no
1492642/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 15/06/2015).
No mais, a conduta configura crime de perigo abstrato, ou seja,
não se exige a efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma, tampouco a configuração de
perigo concreto a esse bem. A conduta criminosa fica caracterizada pela mera condução de veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo
prescindível a efetiva colocação em risco dos demais condutores, passageiros ou dos pedestres.
E nesse caso específico houve acidente de trânsito, envolvendo o
passageiro do veículo conduzido pelo Apelante, Kaiã Felipe de Souza, cunhado dele (fls. 08,
12/13, 16/24).
Aliás, ouvido apenas na fase extrajudicial, Kaiã disse que pegou
carona com o Apelante, seu cunhado, o qual havia ingerido bebida alcoólica, mas não soube
precisar a quantidade que ele consumiu. No mais, confirmou que sofreu lesão corporal leve com a
colisão (fls. 27).
Mantida a condenação, a pena merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-83.2015.8.26.0696 -Voto no
5
É que o juízo “a quo” considerou a existência de duas
circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e maus antecedentes) e majorou a sanção na
“fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena
abstrata prevista para o crime em questão” (fls. 242), mas os maus antecedentes não estão
configurados nos autos, porque a condenação anterior teve os seus efeitos fulminados pelo período
depurador. E se a condenação pretérita não pode gerar reincidência, que é a consequência mais
gravosa, naturalmente não tem o condão de configurar maus antecedentes.
A culpabilidade justifica majoração, mas na fração de 1/6, que
incide sobre a pena mínima, com o que a sanção se concretiza em sete meses de detenção.
E com a adequação da pena, é caso de reconhecer, de ofício, a
extinção da punibilidade pela prescrição.
É que a pena agora concretizada prescreve em três anos, lapso
temporal ultrapassado entre as datas do recebimento da denúncia (15/06/2016, fls. 73/74) e da
publicação da sentença condenatória (30/07/2019, fls. 238/239 e 240/245).
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena a 07 (sete) meses de detenção, e em consequência, reconhecendo de ofício a
prescrição da pretensão punitiva, declara-se extinta a punibilidade de Leandro Aparecido
Ramalho, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI, e 110, parágrafo
1o, todos do Código Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator